Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704538-18.2017.8.07.0001 RECORRENTE: NEVES &amp; AIRES CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP RECORRIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COMPRA E VENDA DE BENS IMÓVEIS. FUNCEF. SUBFATURAMENTO E OUTRAS IRREGULARIDADES. APURAÇÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DE DECLARAÇÃO DE VONTADE E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de suprimento da vontade da promitente vendedora em negócio jurídico de compra e venda, com a subsequente adjudicação compulsória de bens imóveis e devolução das notas promissórias entregues à vendedora em razão do pagamento do preço ajustado. 2. No caso de celebração de negócio jurídico de promessa de compra e venda, com a previsão da possibilidade de arrependimento, o promitente comprador passa a ostentar a pretensão à ultimação do negócio jurídico e de transferência do bem, de acordo com a regra prevista no art. 1417 do Código Civil. Nesse contexto o promitente comprador pode exigir do promitente vendedor a outorga da escritura definitiva de compra e venda do imóvel alienado e, se houver recusa, requerer ao Poder Judiciário a adjudicação compulsória do imóvel (art. 1418 do Código Civil). 3. A possibilidade de suprimento da declaração de vontade do alienante também encontra respaldo, em tese, na regra prevista no art. 501 do CPC, que possibilita o cumprimento de tutela específica para que seja determinada a obrigação de formalizar a aludida declaração. Aliás, a emissão das vontades das partes consubstancia elemento essencial para seja reconhecida primeiramente a existência do negócio jurídico, sendo certo que a higidez da aludida exteriorização do intento do negociante deve ser examinada nas esferas da validade e da eficácia do referido negócio jurídico. 4. As questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consistem em temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. Entre nós dedicou-se ao tema o notável jurista Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado. Tomos I ao V. Campinas: Bookseller, 2000), ao esclarecer a ideia de suporte fático e determinar três distintos planos para a configuração dos fenômenos jurídicos, cada qual informado pelos respectivos requisitos. Assim: a) o plano da existência é constituído pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos elementos (a.1.1) cerne e (a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente formado pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, orienta-se pela ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade); finalmente c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático (MELLO, Marcos Bernardes. Teoria do Fato Jurídico. Plano da Existência. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 52-55.). 4.1.No caso em deslinde é necessária a devida atenção ao plano de validade do negócio jurídico celebrado entre as partes. 4.2. A “capacidade especial” ou “legitimação” exercida pelos presentantes das pessoas jurídicas de direito privado distingue-se da capacidade geral das partes para a celebração de negócios jurídicos, pois a validade, nesses casos, passa a exigir que o agente seja plenamente capaz, mas também que conte com a necessária legitimação para declarar a vontade da pessoa jurídica presentada, com a finalidade de que seja perfectibilizado o negócio jurídico. 5. No caso dos autos o Estatuto da FUNCEF prevê, em seu art. 32, inc. IX, que é atribuição do Conselho Deliberativo autorizar a alienação de bens integrantes de seu patrimônio imobiliário e dos seus planos de benefícios, em valor superior ao constante na política de alienação previamente aprovada pelo aludido conselho. Além disso, nos termos da Portaria no 27/2014, publicada pela Presidência da FUNCEF aos 10 de junho de 2014, os contratos aprovados pelo regime de "alçada" ou de "competência" devem ser firmados por dois diretores. 5.1. Na presente hipótese, no entanto, o instrumento de promessa de compra e venda foi assinado apenas pelo “Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias”, ausente a assinatura de qualquer outro. Não se trata, portanto, de mera substituição da vontade da parte que eventualmente se recuse a tornar definitiva a compra e venda do bem imóvel. Aliás, a própria declaração de vontade da alienante não reuniu os elementos suficientes para produzir validamente os efeitos jurídicos desejados. 5.2. Foram também constatadas irregularidades no aludido negócio jurídico, como o pagamento em quantia menor do que aquela pactuada entre as partes, com evidente prejuízo aos cofres da Fundação. Além disso o sócio administrador da sociedade empresária adquirente dos bens imóveis teria obtido acesso a informações privilegiadas que poderiam beneficiá-lo com a celebração do mencionado negócio jurídico. Ademais, após minuciosa apuração das circunstâncias alusivas à celebração do negócio jurídico referido a Comissão Técnica de Apuração instaurada pela Presidência da FUNCEF concluiu pela caracterização de negligência nos atos praticados “pelos agentes envolvidos, na alienação das Salas do Edifício OAB e, por isso, são responsáveis pelos prejuízos e danos causados à FUNCEF". 5.3. As mencionadas condutas foram objeto do ajuizamento de ação de improbidade administrativa e ação penal (autos dos processos no 1017685-27.2017.4.01.3400 e no 1023258-12.2018.4.01.3400, respectivamente) no âmbito das quais são apurados eventuais danos causados ao patrimônio da instituição, além de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional diretamente relacionados ao negócio jurídico de promessa de compra e venda em questão. 5.4. Nesse contexto, além da nulidade que afeta diretamente o elemento “vontade” da promitente vendedora, como já anteriormente explicitado (art. 166, inc. IV, do Código Civil), também é possível partir do pressuposto de que a invalidade do aludido negócio de promessa de compra e venda celebrado entre as partes decorre de eventual ato ilícito praticado pelas pessoas físicas envolvidas nas circunstâncias ora examinadas (art. 166, inc. II, primeira figura, do Código Civil). 6. Diante desse contexto não se revela razoável que o Poder Judiciário supra a vontade da promitente vendedora e torne definitivo o referido negócio jurídico, com a adjudicação compulsória dos bens imóveis, na pendência de julgamento das referidas ações, no âmbito das quais ainda tem sido apurado o alegado subfaturamento na venda dos bens imóveis objeto do aludido negócio jurídico, além das outras irregularidades ora mencionadas sucintamente. 7. Recurso conhecido e provido. O julgado restou integralizado por meio dos acórdãos 1424728 (ID. 35945219) e 1615699 (ID. 39538096). A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigo 166, incisos II e IV, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos necessários para a declaração de nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes, seja porque a turma julgadora considerou meros indícios como suficientes para a caracterização da ilicitude, sem estabelecer que efetivamente ocorreu o ato ilícito, seja porque não há lei prescrevendo determinada forma para os atos praticados, mas tão somente atos normativos internos da ora recorrida; b) artigos 1.417 e 1.418, defendendo que transferência da propriedade dos bens que foram objeto do negócio jurídico é consectário lógico do reconhecimento da inexistência de nulidades a macular o contrato firmado entre as partes. Ao final, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID. 40690773 - Pág. 18). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 166, incisos II e IV, 1.417 e 1.418, todos do CCB. Isso, porque a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “No caso dos autos o Estatuto da FUNCEF prevê, em seu art. 32, inc. IX, que é atribuição do Conselho Deliberativo autorizar a alienação de bens integrantes de seu patrimônio imobiliário e dos seus planos de benefícios, em valor superior ao constante da política de alienação previamente aprovada pelo aludido Conselho. Além disso nos termos da Portaria no 27/2014, publicada pela Presidência da FUNCEF aos 10 de junho de 2014 (Id. 22600936, fl. 21), os contratos aprovados pelos regimes de "alçada" ou de "competência" devem ser firmados por dois diretores (...) Assim, verifica-se que a declaração de vontade emitida pela FUNCEF, no que concerne aos negócios jurídicos que tenham por objeto a alienação de seu patrimônio imobiliário, apenas poderia ser considerada válida nos casos em que o respectivo instrumento evidenciasse a assinatura de “dois diretores” (...) Na presente hipótese, no entanto, o instrumento de promessa de compra e venda foi assinado apenas pelo “Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias”, ausente a assinatura de qualquer outro (Id. 22600883 a Id. 22600885) (...) Após minuciosa apuração das circunstâncias atinentes à celebração do negócio jurídico referido a Comissão Técnica de Apuração instaurada pela Presidência da FUNCEF concluiu o seguinte: “(...) ficou evidenciado que a alienação das salas do Edifício OAB ocorreu sem observância às normas internas e legislação vigente à época (...) Restou evidenciada a atuação negligente da Diretoria de Participações Societárias e Imobiliárias - DIPAR (...) sem atentar para os riscos da referida venda (...) sem considerar um comparativo entre o preço de mercado praticado à época e aquele constante do laudo que foi utilizado na venda. Na alienação do ativo Salas 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 e (2) duas vagas de garagem do Edifício OAB, não foram observados os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência e, ainda, não foram adotadas práticas que garantissem o cumprimento do dever fiduciário em relação aos participantes dos planos de benefícios, haja vista que, de acordo com os estudos dos técnicos do Ministério Público Federal - MPF, houve uma subavaliação da ordem de R$ 636.000,00 (seiscentos e trinta e seis mil reais) na alienação, além de outras irregularidades na gestão administrativa da alienação, como recebimento a menor da dívida das ex-locatárias e erro no cálculo do recebimento de parcelas, que somaram um prejuízo nominal em torno de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) (...) Resta evidenciado, portanto, na conclusão desta Comissão, que está caracterizada a negligência dos atos praticados pelos agentes envolvidos, na alienação das Salas do Edifício OAB e, por isso, são responsáveis pelos prejuízos e danos causados à FUNCEF.” Assim, convém não olvidar que, em relação às mencionadas condutas, foram ajuizadas ação de improbidade administrativa e ação penal (autos dos processos no 1017685-27.2017.4.01.3400 e no 1023258-12.2018.4.01.3400, respectivamente) no âmbito das quais são apurados eventuais danos causados ao patrimônio da instituição, além de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional diretamente relacionados ao negócio jurídico de promessa de compra e venda em questão. Nesse contexto, além da nulidade que afeta diretamente o elemento “vontade” da promitente vendedora, como já anteriormente explicitado (art. 166, inc. IV, do Código Civil), também é possível partir do pressuposto de que a invalidade do aludido negócio de promessa de compra e venda celebrado entre as partes decorre de eventual ato ilícito praticado pelas pessoas físicas envolvidas nas circunstâncias ora examinadas (art. 166, inc. II, primeira figura, do Código Civil)” (ID. 31639570, grifos do original). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das razões recursais, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029